Tribunal: STF
Processo: ARE 1535394
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado no Tema 917 da Repercussão Geral (doc. 21).



    O recurso foi inadmitido, ainda, em razão da incidência da Súmula 284/STF.



    O agravante sustenta que o recurso extraordinário demonstrou adequadamente a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos.



    Alega, ainda, que:



    [...] ao realizar o controle abstrato de constitucionalidade o Tribunal “a quo” desrespeita posicionamento desta Corte, violanda, assim o art. 103-A da Constituição Federal, questão esta demonstrada de forma clara no Recurso Extraordinário interposto (doc. 24, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação do Tema 917 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.



    Com efeito, o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Nesse sentido, cito julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).



    Além disso, conforme consignado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o recorrente não apontou, de maneira clara e precisa, como o acórdão recorrido vulnerou os dispositivos constitucionais mencionados no recurso extraordinário, o que faz incidir a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. servidor público. Aposentadoria por invalidez. Paridade. Incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.474.732 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19/3/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator